Tribunal: TJDFT
Processo: 0730954-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0730954-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: GILDEMBERG OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra a decisão de ID 164485046, proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por GILDEMBERG OLIVEIRA DA SILVA, que determinou a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes, sob pena de multa. Afirma, em suma, que houve desvirtuamento do caráter coercitivo da multa; que a multa não pode resultar em enriquecimento ilícito da parte contrária; que deve ser limitada ao montante da obrigação principal. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o afastamento da multa aplicada. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor estabelecido. Custas recolhidas (ID 49484854). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a controvérsia cinge-se ao eventual enriquecimento ilícito da parte agravada, diante do estabelecimento de multa, no valor diário de R$ 500,00, limitado a R$ 10.000,00. Quanto à gradação da sanção, “a multa pecuniária traduzida em astreinte, herança do direito francês, visa assegurar eficácia à cominação imposta em sede de obrigação de fazer ou não fazer como forma de ser conferida materialidade e primazia à realização da obrigação na forma convencionada ou judicialmente delimitada, e, defronte a gênese e destinação da sanção, que é inquinar o obrigado a adimplir o que lhe está afetado, ponderadas as nuanças da controvérsia, inclusive o comportamento dos litigantes, pode ser modulada inclusive de ofício (CPC, art. 537, §1o)”. (Acórdão 1344097, 07030358820198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 11/6/2021). Na hipótese, a medida determinada se revela apta a assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, sem que vislumbre a excessiva gravidade alegada. No caso, o valor estabelecido e seu limite máximo observaram os parâmetros estabelecidos no artigo 297 do Código de Processo Civil, não se vislumbrando a configuração de enriquecimento ilícito da parte, a justificar seu afastamento ou sua redução, sem olvidar que a ausência de criação de embaraços à efetivação da decisão jurisdicional de natureza final constitui dever das partes (artigo 77, IV, do Código de Processo Civil). Por fim, esta e. Turma já decidiu que “a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade do valor da multa cominatória no momento de seu arbitramento não deve - como regra - ser realizada com base no valor da obrigação principal, mas sim com fundamento no propósito intimidatório da medida. Deve, pois, ser analisado se o valor arbitrado é apto a persuadir o devedor a cumprir a prestação que deve ser adimplida.” (Acórdão 1415113, 07036256320228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 3/5/2022). Nesse passo, a limitação pretendida pode não servir com o propósito de estimular a parte agravante a cumprir a decisão liminar, e sim optar pela manutenção dos fatos, conforme situação anterior à decisão judicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 3 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora